Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725749-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFF DE LIMA EVALDT AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo (eliminação em Teste de Aptidão Física para o cargo de Agente da Polícia Judicial do Tribunal Regional Federal da 1a Região), indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para: (i) que seja determinada a imediata aprovação do Autor no Teste de Aptidão Física (TAF), autorizando-se, por conseguinte, sua permanência no certame até o julgamento final da presente ação; (ii) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o Autor não possa ser considerado apto no TAF, pede-se liminarmente que o Autor tenha o direito de refazer o teste de barra fixa e teste de corrida, uma vez que a sua reprovação foi ilegal; (iii) que seja reservada a vaga do Requerente, de modo a garantir o objeto principal desta demanda; (iv) que a banca examinadora FGV seja determinada a apresentar nos autos a filmagem integral do Teste de Aptidão Física (TAF) realizado pelo Autor, conforme previsto no item 12.4 do edital do concurso. Alega, em síntese, que: 1) nos termos do item 12.12 do edital, exigia-se, para os candidatos do sexo masculino, o mínimo de 3 (três) repetições de flexão de braço na barra fixa em 60 (sessenta) segundos, além de percorrer 2.400 metros em até 12 minutos; 2) realizou corretamente as três repetições exigidas, todavia, de forma absolutamente injustificada e desproporcional, a terceira repetição foi desconsiderada sob a alegação de que o queixo do candidato não ultrapassou a linha da barra; 3) a inaptidão atribuída ao candidato decorreu não apenas da subjetividade e erro de avaliação do examinador, mas também da sua posição inadequada para a correta análise do exercício, pois se encontrava no solo e em posição diagonal à barra e ao candidato (o que impossibilita a aferição precisa da linha do queixo em relação à barra, como exige a boa técnica de avaliação), quando deveria estar em posição elevada e alinhada ao nível da barra fixa, de modo a permitir visão objetiva e justa da execução; 4) a prova de corrida também apresentou irregularidades, pois completou corretamente as seis voltas, mas foram computadas apenas cinco, resultando em uma equivocada atribuição de inaptidão; 5) é Policial Militar do Pará e frequentemente faz exercícios físicos para estar em forma e conhece bem os meandros de qualquer TAF; 6) a banca examinadora recusou-se a disponibilizar ao agravante o acesso ao vídeo da realização do TAF sob a alegação de “uso exclusivo” (mesmo estando expressamente previsto no item 12.4 do edital que a gravação seria realizada), o que o impede de comprovar a correta execução dos exercícios; 7) também foi proibido de utilizar os banheiros durante todo o período de realização do teste – que se estendeu das 7h30 às 9h45 – e ainda foi compelido a trocar de roupa em arquibancada, sem acesso a vestiários, o que afetou diretamente seu desempenho físico e emocional durante a avaliação; 8) caso fosse considerado aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF), ocuparia a 2a colocação na classificação final, pois, na prova objetiva, obteve a 2a melhor nota entre todos os candidatos e, na redação, alcançou nota máxima; 9) a urgência se justifica porque o 1o candidato classificado no referido cargo foi nomeado em 19/5/2025. Requer, em antecipação da tutela recursal, (I) que se determine à banca examinadora que apresente a filmagem integral do Teste de Aptidão Física (TAF) realizado pelo agravante, conforme previsto no item 12.4 do edital do concurso, (II) que seja reconhecida sua aprovação no TAF ou, subsidiariamente, (III) que tenha o direito de refazer os testes de barra fixa e de corrida, com a reserva de sua vaga. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à disponibilização da gravação do Teste de Aptidão Física e da reserva da vaga do agravante. Constou da decisão agravada que: (...) a eliminação do autor foi submetida à recurso (ID 236453248), o qual foi indeferido, mantendo-se o resultado de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF). Conforme fundamentação ali descrita, o autor realizou 5 repetições de flexão da barra fixa, sendo 2 de acordo com o edital e 3 em desacordo, razão pela qual dispensou-se a reavaliação do teste de corrida, em razão de já ter sido considerado inapto em um dos testes. Desse modo, não há justificativa para que seja determinada sua reinserção no certame, sem aprovação no teste de aptidão físico imposto a todos os candidatos ou, ainda, que seja concedido o direito de refazer o teste de barra fixa e de corrida, sob pena de quebra dos princípios da impessoalidade e vinculação ao edital. Pondera-se que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso na aferição de aptidão em teste físico de concursos públicos, vez que não tem o condão de flexibilizar as normas do edital ou modificar as decisões realizadas pelas bancas sem que haja efetiva comprovação de sua ilegalidade. (...) Assim, não haveria elementos nos autos para o reconhecimento da aprovação do agravante no Teste de Aptidão Física (TAF) ou do direito de refazer os testes de barra fixa e de corrida. Todavia, estabelece o item 12.4 do edital: 12.4 O Teste de Aptidão Física será aplicado por avaliadores habilitados perante o respectivo conselho profissional e será gravado em vídeo. Assim, sem o fornecimento da gravação do TAF, o agravante não terá como comprovar os alegados erros na contabilização das repetições no teste de barra fixa e na contagem das voltas na pista de corrida, que configurariam ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário. No mesmo sentido: (...) 2. A negativa de disponibilização da gravação do teste físico realizado para ingresso em concurso público viola o princípio da publicidade dos atos administrativos e cria dificuldade indevida para a interposição de recurso e acesso ao Poder Judiciário. (...) (Acórdão 1904863, 0708469-82.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, pois a inaptidão no TAF leva à sua eliminação do concurso público. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar à banca examinadora que traga aos autos a gravação do Teste de Aptidão Física do agravante, com a reserva de sua vaga até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator